Tribunal: TJSP
Processo: 1020508-14.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Martin Vargas
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. USO OFF LABEL. NOTA TÉCNICA DO NAT-JUS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer voltada ao fornecimento

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCORPORADO AO SUS. USO OFF LABEL. NOTA TÉCNICA DO NAT-JUS. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO À ORIGEM.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação de obrigação de fazer voltada ao fornecimento de medicamento não incorporado ao SUS, sob fundamento de ausência dos requisitos fixados pelos Tribunais Superiores, com base preponderante em nota técnica do NAT-Jus, após julgamento antecipado da lide e indeferimento implícito de prova pericial requerida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o julgamento antecipado da lide, sem apreciação motivada do pedido de produção de prova pericial em controvérsia técnica complexa, configura cerceamento de defesa e, assim, se a nota técnica do NAT-Jus pode, isoladamente, fundamentar a improcedência do pedido em caso de uso off label e (ii) determinar se é aplicável a Teoria da Causa Madura ou se a anulação da sentença com retorno dos autos à origem é medida que se impõe.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ordenamento jurídico assegura às partes o direito de produzir provas necessárias à demonstração de suas alegações, ao impor ao Juízo o dever de fundamentar eventual indeferimento (arts. 369 e 370 do CPC).
4. O julgamento antecipado da lide exige suficiência do acervo probatório e adequada fundamentação, o que não se verifica em controvérsia de natureza técnico-científica complexa envolvendo medicamento off label.
5. A utilização preponderante de nota técnica do NAT-Jus, de caráter genérico e não vinculante, não supre a necessidade de análise individualizada do caso concreto e, tampouco, substitui a prova pericial judicial.
6. A existência de elementos técnicos aparentemente conflitantes (relatórios médicos individualizados e parecer técnico genérico) impõe a dilação probatória para formação de convicção segura.
7. Configura cerceamento de defesa o julgamento de improcedência por insuficiência de prova técnica quando previamente obstada a produção da prova pericial requerida pela parte.
8. A ausência de instrução probatória adequada inviabiliza a aplicação da Teoria da Causa Madura, impondo o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução.
9. A prova pericial judicial constitui meio adequado para dirimir a divergência técnica, de modo a permitir a análise imparcial e individualizada da lide, sob o crivo do contraditório.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV e LV; 93, IX; CPC, arts. 369; 370; 355, I; 489, §1o, IV; 1.013, §3o; art. 85.
Jurisprudência relevante citada: STF, Temas 6 e 1234; STJ, Tema 106; STJ, REsp 1.524.120/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 03.03.2016; STJ, REsp 714.467/PB, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 02.09.2010; TJSP, Apelação Cível 1007363-09.2024.8.26.0510, Rel. Des. Paola Lorena, j. 09.05.2025; TJSP, Apelação Cível 1016778-63.2023.8.26.0053, Rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 11.09.2024; TJSP, Apelação Cível 1007887-51.2015.8.26.0597, Rel. Des. Nogueira Diefenthaler, j. 10.01.2019.